Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO ORIUNDO DE AÇÃO DIVERSA. INDEFERIMENTO. ACORDO CELEBRADO SOMENTE COM UM HERDEIRO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de habilitação de crédito, referente a honorários advocatícios fixados em acordo judicial celebrado em processo distinto. Pretensão de abatimento do valor no produto da alienação do imóvel objeto da ação de extinção de condomínio entre herdeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a homologação de crédito decorrente de acordo judicial firmado apenas entre parte e advogado, em processo distinto, com o objetivo de abatimento em ação de extinção de condomínio; e (ii) saber se a certidão de crédito emitida em feito diverso tem eficácia para vincular terceiros coproprietários não participantes do acordo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A certidão de crédito decorre de acordo firmado exclusivamente entre agravante e advogado, sem participação dos demais coproprietários. 4. Ausência de eficácia erga omnes do instrumento de crédito. Inviabilidade de impor obrigação a terceiros estranhos ao pacto judicial. 5. Pedido extrapola os limites subjetivos da ação de extinção de condomínio. 6. Meios coercitivos para cobrança do crédito devem ser buscados no juízo competente da ação na qual firmado o acordo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A homologação de crédito oriundo de acordo judicial celebrado em ação diversa não vincula herdeiros coproprietários não participantes do pacto. 2. O abatimento de crédito nesses termos não pode ser imposto no curso de ação de extinção de condomínio.”